Tribunal: STJ
Processo: 1000106-32.2020.8.26.0587
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995859 - SP(2025/0268645-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: S. L. B. LTDA
ADVOGADO
: PUBLIUS RANIERI - SP182955
EMBARGADO
: COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
ADVOGADOS
: SÉRGIO FERNANDES MARQUES - SP114445
MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - SP221253
ARIELA CRISTINA ZITELLI DASSIE - SP251238
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
PERCENTUAL
TOTAL. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão.
2. Reconhecida a obscuridade, o julgado deve ser integrado para
supri-la.
3. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ebb45b3b-2e63-4b5e-a3b9-df07df194994

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995859 - SP(2025/0268645-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: S. L. B. LTDA
ADVOGADO
: PUBLIUS RANIERI - SP182955
EMBARGADO
: COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
ADVOGADOS
: SÉRGIO FERNANDES MARQUES - SP114445
MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - SP221253
ARIELA CRISTINA ZITELLI DASSIE - SP251238
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
PERCENTUAL
TOTAL. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão.
2. Reconhecida a obscuridade, o julgado deve ser integrado para
supri-la.
3. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por S. L. B. LTDA. (S. L. B.)
contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso anteriormente manejado, mas negou-lhe
provimento, conforme a seguinte ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA. DUPLICATA. NOTAS FISCAIS PARCIAIS. EMISSÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. INEXIGIBILIDADE DA
DUPLICATA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA54830880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:44
Código de Controle do Documento: def8a886-2e31-4ae3-907b-6f9e15e8fdf5

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, apesar de a
duplicata só poder espelhar uma fatura, esta pode corresponder à
soma de diversas notas fiscais parciais.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência,
na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se
aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls.
).
1.648/1.649

Nas razões do presente inconformismo, S. L. B. alegou que o julgado foi
obscuro, porque não ficou esclarecido se a majoração no percentual de 5%
correspondeu em aumentar o montante dos honorários advocatícios para o valor total
de 15% na causa principal e na reconvenção, como foi fixado pelo Tribunal local.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls.
).
1.670/1.674
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC,
art. 1.022
ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão.
No presente caso, de fato, não foi provido o recurso especial de
COMPANHIA, tendo sido majorado em 5% o valor dos honorários advocatícios
anteriormente fixados em seu desfavor, nos termos do
§§ 2o e 11, do NCPC, o
art. 85
que significa que, como o Tribunal de Justiça de São Paulo arbitrou a verba honorária
Documento eletrônico VDA54830880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:44
Código de Controle do Documento: def8a886-2e31-4ae3-907b-6f9e15e8fdf5

em 10% sobre o valor da causa atribuído à ação principal e em mesmo percentual
sobre o valor conferido à reconvenção, o total dos honorários advocatícios ficam
fixados em 15% em desfavor de COMPANHIA.
Assim, é de rigor o saneamento do apontado vício, de modo que, dado o
não provimento do recurso especial de COMPANHIA, os honorários advocatícios
ficaram arbitrados no montante total de 15% na ação principal e na reconvenção,
conforme o comando do
§§ 2o e 11, do NCPC.
art. 85,
Nessas condições,
os embargos de declaração para os
ACOLHO
esclarecimentos no tocante ao apontado vício, conforme fundamentado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:44
Código de Controle do Documento: def8a886-2e31-4ae3-907b-6f9e15e8fdf5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.995.859 / SP
Número Registro: 2025/0268645-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001063220208260587
1000106322020826058750000
20230000730735
20240000918098
20240001160122
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
ADVOGADOS : SÉRGIO FERNANDES MARQUES - SP114445
MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - SP221253
ARIELA CRISTINA ZITELLI DASSIE - SP251238
AGRAVADO
: S. L. B. LTDA
ADVOGADO
: PUBLIUS RANIERI - SP182955
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S. L. B. LTDA
ADVOGADO
: PUBLIUS RANIERI - SP182955
EMBARGADO : COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
ADVOGADOS
: SÉRGIO FERNANDES MARQUES - SP114445
MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - SP221253
ARIELA CRISTINA ZITELLI DASSIE - SP251238
Documento eletrônico VDA55074954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: 9bd21baa-1d1f-4a32-9a82-65613070c4c0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: 9bd21baa-1d1f-4a32-9a82-65613070c4c0